Tribunal: STJ
Processo: 5003841-42.2021.8.21.3001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042030 - RS(2025/0344403-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DANIELA CORREA GONCALVES
ADVOGADOS
: NICOLAS RAFAEL GLASER DE ALMEIDA - RS120091
LISIANA CARRARO - RS043373
AGRAVADO
: LETICIA BERAS
ADVOGADO
: VINÍCIUS PADILHA MANCUSO DA CRUZ - RS108955
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível
a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a
inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. No caso, o Tribunal
manteve a revogação do benefício da justiça
a quo
gratuita, tendo em vista que a recorrente passou a receber uma pensão por
morte, acumulando renda mensal incompatível com a referida pretensão. A
modificação do julgado, na hipótese dos autos, demandaria o reexame de
fatos e provas, providência, contudo, incabível em sede de recurso especial,
em razão da Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 96bad2ce-51a6-4793-9126-81de132a9250

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042030 - RS(2025/0344403-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DANIELA CORREA GONCALVES
ADVOGADOS
: NICOLAS RAFAEL GLASER DE ALMEIDA - RS120091
LISIANA CARRARO - RS043373
AGRAVADO
: LETICIA BERAS
ADVOGADO
: VINÍCIUS PADILHA MANCUSO DA CRUZ - RS108955
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível
a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a
inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal
manteve a revogação do benefício da justiça
a quo
gratuita, tendo em vista que a recorrente passou a receber uma pensão por
morte, acumulando renda mensal incompatível com a referida pretensão. A
modificação do julgado, na hipótese dos autos, demandaria o reexame de
fatos e provas, providência, contudo, incabível em sede de recurso especial,
em razão da Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DANIELA CORREA
GONÇALVES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA MANTIDA. PARTE QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS
DE NECESSITADA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO PONTO
RECORRIDO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-STJ, fl. 185)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 98,
, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa indevida
caput
da gratuidade de justiça, uma vez que o Tribunal de origem aplicou critério meramente objetivo
Documento eletrônico VDA55826773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: 6efe198f-3f59-4559-a1b2-aeb1500eb640

de renda, sem valorar o comprometimento de recursos por despesas essenciais e obrigações, o
que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo (e-STJ, fls. 242-243).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Sobre a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, o Tribunal de
origem, sopesando as circunstâncias do caso concreto, resolveu a controvérsia nos seguintes
termos:

"Antecipo que não merece acolhimento.
Ao revés do alegado, os rendimentos líquidos da apelante extrapolam o
parâmetro de equivalência à cinco salários mínimos nacionais, não sendo
possível recepcionar a pretensão de os descontos relativos à empréstimos e
pagamentos não obrigatórios lançados em seu salário contemplem o limite
que refere estar inserida.
Ademais, consoante a própria manifestação da ré, junto ao petitório do
evento 88, seu rendimento líquido relativo à pensão recebida é de R$
4.185,01, o que somado ao rendimento líquido recebido de sua outra fonte de
renda laboral (que extraídos os descontos obrigatórios perfaz o montante
aproximado de R$ 4.097,49), supera o limte do parâmetro alegado.
Desse modo, imperativa a manutenção da revogação do benefício, tal como
definido na sentença recorrida." (e-STJ, fls.
)
183/184

A título ilustrativo, transcreve-se excerto da sentença quanto ao tema:

"Considerando que, além da sua remuneração como assistente
administrativa, a ré também passou a receber uma pensão por morte,
acumulando uma renda mensal de quase R$ 10.000,00, é certo entender
que não há razão para a manutenção do benefício da AJG a ela concedido.
A versão da ré de que, mesmo com esse acréscimo patrimonial, ainda faria
jus ao benefício, não ficou comprovada, pois ela se limitou a juntar despesas
que apenas confirmam a sua possibilidade de arcar com o custo do processo
sem prejuízo do próprio sustento.
Assim, acolho a impugnação do Ev. 82 e revogo a AJG concedida à
demandada." (e-STJ, fls.
g.n)
158/159,

Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a
revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou o
desaparecimento do estado de hipossuficiência. Corroboram esse entendimento:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA OBTENÇÃO DO
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 1022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO DELIBERADA DE
RENDIMENTOS PRESSUPOSTA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO
NÃO OCORRENTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REQUERENTE.
ANÁLISE DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
REVISÃO DOS
SÚMULA 83/STJ.
PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há cogitar-se de violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil
nos casos em que a matéria supostamente omissa é incompatível com a
conclusão adotada no acórdão recorrido. Caso em que o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA55826773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: 6efe198f-3f59-4559-a1b2-aeb1500eb640

concluiu, de ofício, que a requerente poderia arcar com as custas do
processo, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Além disso,
ficou consignado que haveria omissão deliberada quanto aos ganhos por ela
auferidos, o que é expressivo de fraude; argumento suficiente para afastar a
necessidade de intimação para comprovar os pressupostos para obtenção da
gratuidade.
2. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de
pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção
relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar
o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte de fazer frente às custas
despesas processuais, pois
e/ou
'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e
garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
" (
2/2/2017)
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1741663/SC,
julgado em
DJe
.
12/6/2018,
26/11/2018)
3. De todo modo, para o acolhimento da pretensão do recorrente, de modo a
reconhecer o direito ao benefício da gratuidade de justiça, seria
imprescindível infirmar a premissa fática adotada pelas instâncias ordinárias
quanto à suficiência de recursos por ela apresentada, para arcar com as
custas do processo, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.327.920/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
GALLOTTI
20/11/2023,
24/11/2023
sem grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou
revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a
inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência
de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da
gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
referido óbice impede, igualmente, o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.635.051/MT,
MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo
BUZZI
24/8/2020,
28/8/2020
no original).

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA

ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
SÚMULA
7/STJ.
DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do
benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte
contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a
modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o
deferimento da referida benesse.
2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para
que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o
Documento eletrônico VDA55826773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: 6efe198f-3f59-4559-a1b2-aeb1500eb640

deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi
atendido pelos interessados.
3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de
se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o
revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite
na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da
legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos
termos do óbice da Súmula 280/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 1.743.428/MG,
OG FERNANDES
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
21/5/2019,
28/5/2019
original)

Incide, portanto, no caso, a Súmula 83 do STJ.
Com efeito, diante do trecho acima transcrito, tem-se que o Tribunal
, à luz das
a quo
circunstâncias do caso concreto, manteve a revogação do benefício da gratuidade de justiça,
assentando que a situação financeira comprovada nos autos se mostra incompatível com a
situação de miserabilidade alegada para fins de manutenção do benefício pretendido.
Ademais, tendo o Tribunal de origem consignado que a parte recorrente não faz jus à
gratuidade de justiça e que os documentos juntados nos autos não comprovam a hipossuficiência
alegada, a pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em estreita via de recurso especial, nos termos da
A
Súmula 7/STJ.
propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É incabível a apreciação da matéria constitucional abordada no recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal
Federal (CF,
III).
art. 102,
2. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem
presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para
concessão da assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese
de miserabilidade jurídica (
§§ 2o e 3o).
CPC/2015, art. 99,
3. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, considerando aspectos da causa, como o
objeto do litígio, dívida superior a quatrocentos mil reais, profissão do
requerente, assistido por advogado particular, além da ausência de juntada
de documentos comprobatórios de situação financeira, quando instado a fazê-
lo, não concedeu o benefício sob o entendimento de não estar evidenciada a
hipossuficiência do postulante.
4. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim
de reconhecer a hipossuficiência do agravante, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.212.207/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
21/3/2023.

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55826773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: 6efe198f-3f59-4559-a1b2-aeb1500eb640

AFRONTA AOS ARTS. 489, 508 E 1.022 DO
BAIXA DE
CPC/2015.
GRAVAME.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
INEXISTÊNCIA.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-P
SÚMULA N. 83/STJ.
ROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
interposto também com base na alínea 'c' do permissivo constitucional.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.624.793/RS,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
FERREIRA
21/09/2020,
24/09/2020)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da
parte recorrente, majoro o valor arbitrado, pela instância de origem, em 1% (um por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: 6efe198f-3f59-4559-a1b2-aeb1500eb640

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.030 / RS
Número Registro: 2025/0344403-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038414220218213001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA CORREA GONCALVES
ADVOGADOS : NICOLAS RAFAEL GLASER DE ALMEIDA - RS120091
LISIANA CARRARO - RS043373
AGRAVADO
: LETICIA BERAS
ADVOGADO
: VINÍCIUS PADILHA MANCUSO DA CRUZ - RS108955
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:19
Código de Controle do Documento: c9964286-0b43-4279-af49-570e9fc6aec1